Tribunal: TJBA
Processo: 8120854-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120854-92.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANIRA ISABEL ATHAYDE MACEDO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por servidora estadual, objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV, incidentes sobre 13º salário, férias e adicionais, contra sentença que extinguiu a execução individual em razão da prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação cautelar de protesto judicial pelo sindicato da categoria tem o condão de interromper novamente o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, após o trânsito em julgado da ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução de título judicial contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme orientação consolidada na Súmula 150 do STF. 4. O termo inicial do prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado da decisão coletiva, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 877. 5. O art. 202 do Código Civil estabelece o princípio da unicidade da interrupção prescricional, segundo o qual a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma única vez para a mesma relação jurídica. 6. A ação coletiva de conhecimento já produziu efeito interruptivo da prescrição, não sendo juridicamente possível nova interrupção por meio de ação cautelar de protesto posteriormente ajuizada. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ocorrida a interrupção da prescrição, não se admite nova causa interruptiva superveniente para o mesmo direito material. 8. Ultrapassado o prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado da ação coletiva sem o ajuizamento da execução individual, resta configurada a prescrição da pretensão executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados do trânsito em julgado da ação coletiva. 2. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil, somente pode ocorrer uma única vez para a mesma relação jurídica. 3. A ação cautelar de protesto ajuizada após o trânsito em julgado da ação coletiva não interrompe novamente o prazo prescricional da execução individual. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 877; STJ, AgInt no AREsp nº 2.538.375/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.270.482/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8120854-92.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JANIRA ISABEL ATHAYDE MACEDO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora